Tribunal: STF
Processo: HC 107171
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Penal. Moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Pequeno valor. Alegação de incidência do princípio da insignificância. Fato penalmente relevante. Writ denegado.



    1. A existência de decisão neste Supremo Tribunal no sentido pretendido pela impetrante, inclusive admitindo a incidência do princípio da insignificância ao crime de moeda falsa, não é bastante para demonstrar como legítima sua pretensão.



    2. Nas circunstâncias do caso, o fato é penalmente relevante, pois a moeda falsa apreendida, além de representar um valor vinte vezes superior ao do precedente mencionado, seria suficiente para induzir a engano, o que configura a expressividade da lesão jurídica da ação do paciente.



    3. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reverenciar - em crimes de moeda falsa - a fé pública, que é um bem intangível, que corresponde, exatamente, à confiança que a população deposita em sua moeda. Precedentes.



    4. Ordem denegada.